Tribunal: TJSP
Processo: 1501020-93.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réus flagrados juntamente com menor infrator em poder de 25 pedras de crack, pesando 2,92 gramas de massa líquida, além de R$ 113,90, em ponto conhecido de venda de drogas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Declarações do adolescente que confirmam a versão acusatória. Circunstâncias do flagrante que afastam a posse de

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réus flagrados juntamente com menor infrator em poder de 25 pedras de crack, pesando 2,92 gramas de massa líquida, além de R$ 113,90, em ponto conhecido de venda de drogas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Declarações do adolescente que confirmam a versão acusatória. Circunstâncias do flagrante que afastam a posse de entorpecente para consumo pessoal. Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Reincidência. Regime inicial fechado. Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501020-
93.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que são apelantes RICARDO
SANTOS DE SOUZA e ANDRE LUIS LOURENCO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum a quo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501020-93.2019.8.26.0548 -Voto no
2
Apelação no 1501020-93.2019.8.26.0548
Comarca: Campinas
Apelantes: Ricardo Santos de Souza e André Luís Lourenco
Advogado: Gustavo Morelli D'avila
VOTO No. 22.484
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réus flagrados juntamente
com menor infrator em poder de 25 pedras de crack, pesando
2,92 gramas de massa líquida, além de R$ 113,90, em ponto
conhecido de venda de drogas. Depoimentos firmes e coerentes
prestados pelos agentes de segurança pública. Declarações do
adolescente que confirmam a versão acusatória. Circunstâncias
do flagrante que afastam a posse de entorpecente para consumo
pessoal. Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação
mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Reincidência.
Regime inicial fechado. Negado provimento.
O MM. Juiz a quo, Dr. Bruno Paiva Garcia,
da 2a Vara Criminal da Comarca de Campinas, em sentença datada
de 13/09/2019 (fl. 212), julgou procedente a ação penal para
condenar Ricardo Santos de Souza e André Luís Lourenco
como incursos no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos
da Lei 11.343/06, às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de
reclusão e 680 dias-multa, em regime inicial fechado.
Irresignada, a defesa interpôs o presente
recurso de apelação, pleiteando a absolvição dos réus por
insuficiência probatória. Alternativamente, requer a desclassificação
das condutas para o crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas,
e a redução das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501020-93.2019.8.26.0548 -Voto no
3
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento à
apelação, mantendo-se a r. sentença nos seus exatos termos.
É o relatório.
Os recorrentes foram condenados em 1a
instância porque, no dia 11 de abril de 2019, por volta das 11h47,
na rua Proença, no 12, Ponte Preta, agindo em concurso de
agentes com o adolescente Luiz Felipe Coelho, com 17 anos de
idade, traziam consigo, com a finalidade de entrega a consumo de
terceiros, 25 pedras de crack, pesando 2,92 gramas de massa
líquida, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 12, laudo de
constatação provisória a fls. 67/69 e laudo pericial a fls. 139/141.
Consoante
apurado
no
bojo
das
investigações, policiais militares, em patrulhamento pelo local dos
fatos, avistaram os denunciados e o adolescente juntos, dois deles
caminhando e um de bicicleta. Ao perceber a aproximação da
viatura, o denunciado Ricardo, que vestia camiseta do time de
futebol do Barcelona, dispensou um invólucro plástico ao solo.
Diante da atitude suspeita, os policiais
realizaram a abordagem. Em revista pessoal, nada de ilícito foi
encontrado, mas em poder do adolescente Luis Felipe, os policiais
encontraram a quantia de R$ 113,90, em dinheiro. Em seguida, os
policiais verificaram que o invólucro dispensado por Ricardo
continha 25 pedras de crack.
O policial militar Vinícius de Souza Garofolo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501020-93.2019.8.26.0548 -Voto no
4
inquirido em sede judicial, relatou estar em patrulhamento por local
conhecido pela venda de entorpecente, quando se deparou com os
acusados e o adolescente, que estavam juntos naquele ponto.
Ricardo, ao perceber a aproximação da guarnição, dispensou uma
sacola, dentro da qual as drogas foram encontradas. Em poder do
adolescente, foi apreendida certa quantia em dinheiro. O menor
infrator admitiu praticar o tráfico ilícito em conjunto com os
acusados.
No mesmo sentido, as declarações do
policial militar Rodrigo Carlos da Silva, acrescentando que, no
momento em que foram vistos, os acusados estavam conversando
com o menor infrator, em ponto de comércio espúrio, estando este
na condução de uma bicicleta.
O adolescente Luiz Felipe Coelho, em termo
de oitiva informal prestada perante a Promotoria, confirmou a
versão acusatória, declarando que estava praticando o comércio
ilícito juntamente com os acusados. Em sede extrajudicial,
apresentou versão idêntica.
Interrogados, os acusados negaram a
autoria, aduzindo serem consumidores e estarem no local dos fatos
para adquirir entorpecente do adolescente Luiz Felipe Coelho.
A materialidade está demonstrada pelo auto
de exibição e apreensão, auto de constatação provisória e laudo de
exame químico-toxicológico.
A autoria, igualmente, é inequívoca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501020-93.2019.8.26.0548 -Voto no
5
Com efeito, os policiais militares ratificaram
integralmente as declarações prestadas em sede extrajudicial,
relatando, de forma uníssona, a abordagem dos réus e do menor
infrator em local conhecido pelo comércio espúrio.
Em que pese estarem em posse de pouca
quantidade de crack, as circunstâncias do flagrante, aliadas aos
depoimentos dos agentes de segurança pública e do próprio
adolescente, comprovam que os acusados estavam no local para,
juntos com o menor infrator, praticarem o comércio espúrio.
Destarte, mantém-se a condenação nos
moldes estabelecidos pelo decisum a quo.
Na primeira fase, em atenção ao artigo 59,
do Código Penal, as penas-base de ambos os apelantes foram
fixadas nos mínimos legais, em 5 anos de reclusão e 500 dias-
multa.
Na
segunda
fase,
os
acusados
são
reincidentes1, ensejando o acréscimo de um sexto em suas penas,
perfazendo 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Na terceira fase, presente a majorante
constante do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, as reprimendas
foram aumentadas de um sexto, tornando-as definitivas, à míngua
de outras causas modificadoras, em 6 anos, 9 meses e 20 dias de
reclusão e 680 dias-multa.
Tendo em vista as condições pessoais
1 Ricardo: autos n?0048698-74.2009.8.26.0114, f l s . 85/86.
Andr? autos n?0010072-08.2013.826.0223, f l s . 88/89.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501020-93.2019.8.26.0548 -Voto no
6
desfavoráveis dos apelantes, ambos reincidentes, o regime inicial
fechado deve ser mantido, em harmonia com o artigo 33, § 3o, do
Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum
a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator